Tribunal: TJSP
Processo: 0002920-30.2012.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Embargos de declaração – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, "caput", da Lei no 10.826/06) – Alegação de omissão e contradição quanto aos motivos que ensejaram a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal – Nítido caráter infringente – Embargos de declaração rejeitados – Supressão, de ofício, do dispositivo do Acórdão embargado, da menção à

Ementa:
Embargos de declaração – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, "caput", da Lei no 10.826/06) – Alegação de omissão e contradição quanto aos motivos que ensejaram a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal – Nítido caráter infringente – Embargos de declaração rejeitados – Supressão, de ofício, do dispositivo do Acórdão embargado, da menção à possibilidade de cumprimento imediato das penas, em consonância com o que foi decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal ao julgar as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000147364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0002920-30.2012.8.26.0291/50000, da Comarca de
Jaboticabal, em que é interessado JOÃO BATISTA AMANCIO DA SILVA
SOBRINHO e Embargante MARCO ANTONIO GARAVELLO, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos, determinando, de ofício, o afastamento da menção, no
dispositivo do v. Acórdão de fls. 326/335 quanto à possibilidade de
cumprimento imediato das penas impostas aos sentenciados MARCO
ANTÔNIO GARAVELLO e JOÃO BATISTA AMANCIO DA SILVA
SOBRINHO. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002920-30.2012.8.26.0291/50000
2
VOTO no 14236
Embargos de Declaração no 0002920-30.2012.8.26.0291/50000
Comarca: JABOTICABAL 1a Vara
Embargante: MARCO ANTÔNIO GARAVELLO
Interessado: JOÃO BATISTA AMANCIO DA SILVA SOBRINHO
Embargos de declaração Porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido (art. 14, “caput”, da Lei no 10.826/06)

Alegação de omissão e contradição quanto aos motivos
que ensejaram a fixação do regime semiaberto para o início
do cumprimento da pena corporal
Nítido caráter
infringente
Embargos de declaração rejeitados

Supressão,
de
ofício,
do
dispositivo
do
Acórdão
embargado, da menção à possibilidade de cumprimento
imediato das penas, em consonância com o que foi
decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal ao julgar as
Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54,
no dia 7.11.2019.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado, em face do v. Acórdão de fls. 326/335, por meio do
qual esta C. 7a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, deu
provimento ao recurso ministerial para fixar o regime semiaberto para
o início do cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta,
bem como redimensionar as penas restritivas de direitos impostas ao
corréu João Batista Amâncio.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002920-30.2012.8.26.0291/50000
3
Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o
embargante que houve omissão no v. Acórdão de fls. 326/335,
relativamente aos motivos que autorizaram a fixação do regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos
de declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão que padeça de
vício ou falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.
Como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA1, os embargos
“são recurso, já que provocam novo exame da matéria, esclarecendo-
a e dissipando dúvidas, muito embora não possam alterar ou modificar
a decisão em sua essência. Com efeito, esses embargos têm a
finalidade somente de esclarecer, e esclarecer não é modificar,
alterar, mudar ou corrigir. Eles não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo”.
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no
artigo 619 do Código de Processo Penal, que vincula a
admissibilidade dos embargos às hipóteses em que houver
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
No que respeita, especificamente, à matéria sobre a qual se
projetam as críticas formuladas pelo i. Advogado, é dizer, a suposta
omissão no tocante à fixação do regime semiaberto para o desconto
1 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002920-30.2012.8.26.0291/50000
4
da reprimenda corporal, verifica-se que foram objeto de tratamento
adequado pelos ii. Desembargadores componentes da Turma
Julgadora que examinou o recurso, nada remanescendo a ser aduzido
a respeito.
Daí dimana, de modo clarividente, que os embargos
declaratórios não foram deduzidos com propósito outro que não o de
ensejar o reexame de questões materiais já examinadas e decididas
por ocasião do julgamento da ação retromencionada, revestindo-se de
caráter infringente.
É o quanto basta para a rejeição, uma vez que os embargos de
declaração não podem ter como escopo a obtenção de novo
pronunciamento sobre matérias que já foram objeto de apreciação
pelo órgão jurisdicional ao qual é dirigido2.
Esse é o entendimento já assentado na jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, v.g. [sem destaques nos originais]:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
SANEAMENTO. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA NÃO PODE
SER CONHECIDA NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MONITORAMENTO DA
COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA. LEGALIDADE. DENTRO DO PRAZO LEGAL.ILEGALIDADE
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, são admissíveis embargos declaratórios nos casos de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, bem como para sanar possível erro
material existente na decisão. 2. Reconhecida a existência de omissão, deve-se sanar o
vício. 3. De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte, a matéria objeto de irresignação
não pode vir a ser suscitada apenas no writ aqui manejado, fazendo-se necessário o prévio
exame da instância ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância. 4. Comprovado
documentalmente que a interceptação das comunicações telemáticas foram realizadas em
período abrangido pela autorização judicial, não há que se falar em ilegalidade. 5. Embargos
acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apresentadas pelo
embargante. (STJ - EDcl no HC: 235088 DF 2012/0043905-2, Relator: Ministro CAMPOS
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)
2 Como observam NERY JÚNIOR, Nelson & Rosa Maria DE ANDRADE NERY, Rosa Maria, Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, "Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl". No mesmo sentido: "O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento" (STJ-Corte
Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002920-30.2012.8.26.0291/50000
5
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
ADEQUAÇÃO DAEMENTA AO QUE EFETIVAMENTE FOI JULGADO PELA TURMA. ERRO
MATERIALRECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA SANAR ERRO
MATERIAL. 1. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que os
aclaratórios, além de completar a decisão em razão de omissão, contradição ou
obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP, serve, também, para sanar a ocorrência
de erro material. 2. Reconhecida a existência de erro material, à vista do desencontroentre os
fundamentos do voto e o resumo do julgado, deve-se sanar oerro material constatado. 3.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para adequara ementa à questão
analisada pela Turma. (STJ - EDcl no HC: 166580 DF 2010/0051988-0, Relator: Ministro
CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento:
18/12/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2013)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
619
DOCPP.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃOSUFICIENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INFRINGÊNCIA DO
JULGADO.IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, consoante se extrai do art.
619 do CPP, constituem espécie de recurso de índole particular, com objetivo restrito à
complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente
eivada de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, via de
regra, natureza de recurso com efeito modificativo. 2. A motivação contrária ao interesse da
parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas
sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorrera 'in casu'.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 185007 RS 2010/0169423-4,
Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/PE), Data de Julgamento: 19/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
29/06/2012)
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. - Segundo a moldura do cânon inscrito no
art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo aos mesmos ser conferido
efeito infringente ou modificativos, não podendo ser utilizados para simples reexame do
mérito de decisão que não padece de quaisquer dos vícios elencados. - Se o juiz
monocrático negou o pedido de gratuidade judiciária, considerando ausentes os requisitos
necessários, não cabe a esta Corte, em sede recurso especial, rever a matéria, ante o óbice da
Súmula no 07/STJ. - Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 294696 RS 2000/0137767-1,
Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 06/06/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data
de Publicação: DJ 01.07.2002 p. 413)
De outra parte, é de ser suprimida, de ofício, a determinação do
imediato cumprimento das penas impostas ao sentenciado, pelas
razões a seguir explicitadas.
Conforme consignado à fl. 335, tal providência estava em plena
consonância com o que fora decidido pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Habeas Corpus no 126.2923 e, posteriormente,
no julgamento da Medida Cautelar na Ação Declaratória de
3 Ementa: CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART.
5o, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de
apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de
inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado. (HC 126292, Relator: Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC
17-05-2016)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002920-30.2012.8.26.0291/50000
6
Constitucionalidade no 434.
Contudo, tal entendimento restou superado com o julgamento
das Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no dia
7.11.2019. Na ocasião, prevaleceu entre os ii. Ministros a posição
majoritária contrária à execução antecipada da pena, ficando
assentada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo
Penal (redação dada pela Lei no 12.403/2011), conforme se verifica da
tira de julgamento publicada em 26.11.2019, no sítio eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor:

“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a
ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação
dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava
improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen
Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.
Cumpre observar, a propósito, que a questão examinada pelo
Pleno da Suprema Corte, nas referidas ações de controle abstrato,
restringiu-se
à
impossibilidade
de determinação do imediato
cumprimento da pena como consequência da efetivação de
condenação em julgamento em Segundo Grau de jurisdição, sem que
isso impeça, contudo, a decretação da prisão provisória do
condenado, desde que presentes os requisitos que a autorizam, os
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja vigência
segue intocada no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
4 Decisão: “O Tribunal, por maioria, indeferiu a cautelar, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Rosa Weber, Ricardo
Lewandowski, Celso de Mello, e, em parte, o Ministro Dias Toffoli. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
05.10.2016” (ADC no 43, Rel. o Min. MARCO AURÉLIO, j. em 05.10.2016 - ATA No 29, de 05/10/2016. DJE no 216, divulgado em
07/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002920-30.2012.8.26.0291/50000
7
LUIZ EDSON FACHIN5, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por condenado em
confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que retira-se o fundamento que até
agora era majoritário e a partir de agora os juízes decretarão ou não as prisões cautelares".
No caso destes autos, porém, ante a ausência de motivos para
a decretação de prisão provisória com base no art. 312 do Código de
Processo Penal, o cumprimento das penas impostas nestes autos
deve iniciar-se somente com o trânsito em julgado do v. Acórdão de
fls. 326/335.
Por fim, cabe estender tal entendimento ao corréu JOÃO
BATISTA AMÂNCIO DA SILVA SOBRINHO, nos termos do artigo 580
do Cód. de Processo Penal6, dada a identidade de sua situação
jurídica com a do embargante.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, determinando, de ofício, o afastamento da menção, no
dispositivo do v. Acórdão de fls. 326/335 quanto à possibilidade de
cumprimento imediato das penas impostas aos sentenciados MARCO
ANTÔNIO GARAVELLO e JOÃO BATISTA AMANCIO DA SILVA
SOBRINHO.
Comunique-se, para os fins do art. 580 do Cód. de Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
5 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.
6 “Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado
em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002920-30.2012.8.26.0291/50000
8
Relator